Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que o réu não detém direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas, não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
2. Recurso conhecido e desprovido.